Tribunal: TJBA
Processo: 0097183-90.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0097183-90.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ESPÓLIO: MICHEL SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE DUARTE DE MELO, ADIR MACHADO BANDEIRA

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VIDA. CONTRATO E SUICÍDIO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 798 DO CC/2002. NECESSIDADE DE PROVA DA PREMEDITAÇÃO PARA AFASTAR-SE A COBERTURA SECURITÁRIA. MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA. RECUSA QUE ENGENDROU VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM SOPESADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0097183-90.1999.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
e como apelados
MICHEL SANTANA SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator